Tribunal: TJMT
Processo: 0056681-93.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0056681-93.2014.8.11.0041
Recorrente: FABIANA FELICIANO DE FREITAS
Recorridos: WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA
Vistos.
Afere-se dos autos que, após interposição de recurso especial por FABIANA FELICIANO DE FREITAS, as partes entabularam acordo em que pleiteiam: (a) a desistência da execução apenas e tão somente aos valores excedentes à apólice; (b) a renúncia/desistência a eventual recurso interposto.
Dispõe o art. 998 do CPC, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
In casu, trata-se de acordo entabulado entre as partes e não a mera desistência recursal por parte da recorrente.
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Com efeito, o art. 487, III, do CPC dispõe que “haverá resolução de mérito quando o juiz: III – homologar: b) a transação”. Desse modo, a Vice-Presidência, mesmo em sede de juízo de admissibilidade de recurso excepcionais, não detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, razão pela qual é o caso de se remeter o feito à quem tem competência para a análise do pleito.
Ante o exposto, em razão da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, homologo desde já a desistência recursal, cuja eficácia, porém, fica condicionada à efetiva homologação do acordo, pelo que determino a devolução do feito ao juízo de primeiro, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias quanto ao pleito de homologação da transação.
Assim, na eventualidade de a transação deixar de ser homologada, devolvam-se os autos a esta Vice-Presidência para o regular processamento do feito, em caso de eventual recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça